Tribunal: STF
Processo: Rcl 40351
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Danilo Reis de Oliveira em face de sentença proferida nos autos nº 1051211-06.2017.8.26.0053, em trâmite na 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital de São Paulo, que julgou improcedente o pedido de nomeação do ora reclamante, aprovado dentro do número de vagas previstas no concurso para provimento do cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital DP-2/321/14). 
    2.  O reclamante afirma ter sido o seu pedido negado ao fundamento de que “a superveniente crise econômica relativiza o direito subjetivo à nomeação para o cargo reivindicado”. Alega, no entanto, que a sentença e as decisões subsequentes – dentre as quais, a inadmissão do recurso extraordinário - desconsideraram a notícia de “SUPERÁVIT DE 1,5 BILHÃO EM 2016 EXTRAÍDA NO SITE DO GOVERNO SP”.
    3. Sustenta, assim, que a decisão aplicou de forma equivocada a tese firmada no RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema nº 161 da repercussão geral. Pede, ao final, a sua nomeação, posse e exercício no cargo público em questão. Requer a gratuidade de justiça.
    4. Em atendimento a despacho, o reclamante complementou a instrução do feito (docs. 4 a 11).
    5.  É o relatório. Decido.
    6.  Dispenso as informações e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, por ser manifesta a inviabilidade do pedido.
    7. Ao julgar RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema nº 161 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
    O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.
    8. Em tal ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital poderia se justificar em situação excepcional de superveniência, imprevisibilidade, gravidade ou necessidade, devidamente motivada. Confira-se, nesse sentido, trecho da ementa desse precedente:
    III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
    9. Na hipótese, o ora reclamante ajuizou ação de obrigação de fazer, pleiteando a sua nomeação no cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A da Polícia Militar do Estado de São Paulo, argumentando que, apesar de aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, não foi convocado no prazo de validade do concurso. 
    10. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância. A sentença adotou o entendimento de que, ao julgar o RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal entendeu que situações caracterizadas pela superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade podem excepcionar a obrigação da Administração Pública de nomear os candidatos aprovados dentro do limite de vagas previsto no edital. Assinalou que a ausência de nomeação justifica-se em face da (i) edição do Decreto nº 61.466/15, que expressamente vedou a contratação de novo pessoal no âmbito da administração pública direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista; e (ii) notória crise econômica e fiscal do país quando do encerramento do certame. Transcrevo a fundamentação da decisão:
    “O julgamento de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 598.099, pelo STF, sedimentou o entendimento de que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital do certame possui o direito líquido e certo à nomeação, conforme ementa: 
    (…)
    Assim, pelo que se depreende do julgado acima, o candidato aprovado dentro do número de vagas teria o direito líquido à nomeação. Para o STF, referido direito decorreria dos princípios da segurança, boa-fé e proteção à confiança. Em seu relatório, o Min. Gilmar Mendes destacou que"o dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança". 
    Entretanto, em que pese o reconhecimento do direito à nomeação do candidato aprovado dentro número de vagas previstas no edital, no mesmo julgamento, o STF observou que tal regra poderá ser mitigada em face da ocorrência de situações excepcionalíssimas, que viessem a justificar a adoção de soluções diferenciadas, motivadas de acordo com o interesse público. 
    Neste sentido, continua a referida ementa: 
    (…)
    No presente caso, a ausência de nomeação da autora ocorreu nos termos da Informação nº 0006/16/SF/GS/APDP, bem como em face da edição do Decreto nº 61.466/15, que expressamente vedou a contratação de novo pessoal no âmbito da administração pública direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista. 
    Ademais, verifica-se a inviabilidade financeiro-orçamentária para a nomeação dos candidatos aprovados no presente concurso. 
    O encerramento do certame, deu-se após notória crise econômica e fiscal em nosso País, que deprimiu a capacidade do Estado de prover as despesas correntes e as futuras, a ponto de no final do exercício financeiro de 2015, já ter superado o limite de prudência estabelecido para suportar as despesas correntes líquidas com pessoal pelo Poder Executivo, previsto nos artigos 19 e 20 da referida LC de nº 101/00, o que gera a vedação de novos provimentos de cargos, nos termos do artigo 22:
    (...)
    Não por outro motivo, o mesmo posicionamento que garante ao candidato aprovado dentro do numero de vagas o direito de nomeação, posse e exercício, abriu espaço para harmonizar as regras orçamentárias com tal direito, pois diante de uma situação econômica imprevisível e superveniente, a falta de nomeação se trata de conduta condizente com os comandos constitucionais existentes, como mencionado acima, no julgamento do RE 598.099/MS, pelo STF. 
    Nesse sentido, vale também citar recentes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (…)
    No mais, nada há nos autos que demonstre que as autoridades preteriram a autora nomeando candidato fora da ordem de classificação e, tampouco, expirado o prazo, tenham aberto novo concurso, o que geraria o direito à nomeação daqueles aprovados no primeiro concurso, dentro das vagas que foram ofertadas. 
    O fato da abertura de concurso público para o provimento de 5000 vagas de Soldado PM de 2ª Classe, em nada altera o entendimento acima, uma vez que deve ser observado que é lícito à Administração, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, com o objetivo de adequar e otimizar o serviço prestado à população e em prol do interesse público, realizar concurso para preenchimento de cargos, observando as carências e urgências do momento em que os concursos são realizados. 
    Assim, dentro do seu poder discricionário, cabe à Administração Pública decidir o modo e forma para melhor uso do orçamento público, em face das necessidades prementes e da eficiência do serviço público.
    11. Na sequência, a 2ª Turma do Colégio Recursal Central da Capital negou provimento ao recurso inominado interposto, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos. O ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento, com base no tema 161 da repercussão geral. O agravo interno interposto para impugnar essa decisão foi desprovido.
    12.  Desse modo, considerando que, ao analisar os fatos e as provas, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de situação de excepcionalidade que afasta a obrigação de nomear candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, entendo que a tese fixada no tema nº 161 da repercussão geral foi corretamente aplicada ao caso. Ademais, para se chegar a conclusão diversa da que alcançou o TJSP, descaracterizando a existência de situação excepcional, capaz de impedir a nomeação dos aprovados, seria imprescindível reavaliar o material probatório constante dos autos, o que não é cabível em sede de reclamação.
    13. Na mesma linha, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin na Rcl 38.919, referente ao mesmo concurso objeto do presente feito.
    14. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se.
    15. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator